Tribunal: TJES
Processo: 5018746-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018746-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA AZEVEDO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018746-13.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA AZEVEDO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA ("GOLPE DO PIX"). FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DO TEMA 466/STJ E DA SÚMULA 479/STJ. 2. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E ENGENHARIA SOCIAL. REJEIÇÃO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. 3. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, cuida-se de ação de indenização em que se discute a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica sofrida por consumidora idosa. O agravante sustenta a ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima (engenharia social) e pleiteia o afastamento da responsabilidade objetiva mediante a técnica do distinguishing.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é cabível o distinguishing proposto, a fim de afastar a aplicação do Tema 466/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme tese fixada no Tema 466 e na Súmula 479, ambos do STJ. O risco inerente à atividade bancária abrange a segurança das transações efetuadas via sistemas eletrônicos e aplicativos, sendo dever da instituição mitigar riscos de fraudes que utilizam sua estrutura.

A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela inexistência de mecanismos de controle eficazes capazes de identificar e bloquear operações manifestamente atípicas e sucessivas que destoam do perfil de consumo do correntista. No caso, a vulnerabilidade do consumidor é acentuada, e a alegação de "engenharia social" não rompe o nexo causal, uma vez que a responsabilidade do banco advém da ineficiência de seus filtros de segurança diante de movimentações anômalas.

A pretensão de reforma da decisão que negou seguimento ao recurso especial não prospera quando o acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a sistemática dos recursos repetitivos. A tentativa de reexame da participação ativa da vítima encontra óbice, ainda, na Súmula 7 do STJ, e a subsunção do caso ao precedente vinculante revela-se correta ante a natureza da falha sistêmica de monitoramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ocorrência de fraude bancária mediante engenharia social não afasta, por si só, a natureza de fortuito interno da atividade, permanecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Configura falha na prestação do serviço a permissão de transações financeiras vultosas e sucessivas que fujam ao perfil habitual do cliente sem a devida intervenção ou bloqueio pelos mecanismos de segurança bancária.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021; Código de Defesa do Consumidor (CDC); Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp n. 1.199.782/PR), Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2011.

STJ, Súmula 479.

STJ, Súmula 7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018746-13.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CORDOLINA MARGARIDA BARBOSA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de agravo interno (ID 18460754) interposto por BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (ID 18094415) proferida pela Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial em razão da aplicação do Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante sustenta a inaplicabilidade do referido Tema ao presente caso, realizando a técnica do distinguishing. Argumenta que a fraude denominada "Golpe do Pix" constitui "engenharia social externa", ocorrendo fora da esfera de vigilância do banco, mediante conduta negligente da consumidora que utilizou senhas pessoais e biometria em seu próprio dispositivo, o que caracterizaria fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Contraminuta (ID 19074947) pelo desprovimento do agravo, sob o fundamento de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e abrange fraudes praticadas por terceiros, especialmente quando evidenciada a falha nos mecanismos de segurança em transações atípicas e fora do perfil do cliente.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de admissibilidade, que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no Tema 466 do Superior Tribunal de Justiça, por considerar que o acórdão estaria em harmonia com o precedente vinculante.

Em suas razões, a Agravante busca realizar o distinguishing, sustentando que a fraude não decorreu de falha sistêmica endógena, mas de "engenharia social" praticada contra a recorrida, que teria fornecido voluntariamente os meios para as transações em seu aparelho celular.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O STJ, ao julgar o Tema 466, fixou tese no sentido de que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", entendimento que já se encontrava cristalizado na Súmula 479 daquela corte.

Diferentemente do que sustenta o agravo, o conceito de fortuito interno abarca precisamente o risco inerente à atividade, o que inclui a segurança das transações efetuadas via sistemas eletrônicos e aplicativos. A falha na prestação do serviço restou configurada não pela invasão direta do sistema, mas pela ausência de mecanismos de controle eficazes que pudessem identificar e bloquear operações manifestamente atípicas, vultosas e sucessivas, as quais destoavam completamente do perfil de consumo de uma correntista idosa, com mais de 80 anos de idade.

Ademais, a tese de culpa exclusiva da vítima, ao ser confrontada com o dever de segurança esperado das instituições financeiras, não possui o condão de romper o nexo causal no presente cenário. A vulnerabilidade do consumidor é acentuada em meios digitais, impondo ao fornecedor o ônus de mitigar riscos de fraudes que, embora operadas por terceiros, utilizam-se da estrutura bancária para exaurir o dano.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial está em perfeita consonância com a sistemática dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido aplicou o núcleo essencial do Tema 466 ao firmar compreensão no sentido de que a instituição bancária é responsável pela ineficiência de seus filtros de segurança que permitiram a consumação do golpe, caracterizando falha no serviço e fortuito interno.

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante ou demonstração de distinção que justifique o processamento do recurso, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe. Ressalte-se, ainda, que qualquer incursão sobre a participação ativa da vítima demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.